Tribunal: TJDFT
Processo: 0753153-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753153-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIANA MAGALHÃES DA COSTA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIANA MAGALHÃES DA COSTA em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA visando reformar a decisão ID 218416754 dos autos de Cumprimento de Sentença n. 0713001-48.2024.8.07.0018, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator